Tribunal: TJBA
Processo: 8006662-79.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006662-79.2020.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: RAQUEL MASCARENHAS FREITAS Advogado(s): ISABELA CARRA SCHIOCHET, LARISSA RIBEIRO DE ARAUJO FREITAS APELADO: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL NÃO PROVIDA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE. TEMA 525 DO STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À CONVERSÃO EM EXECUÇÃO DEFINITIVA. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006662-79.2020.8.05.0080, em que figuram como embargante RAQUEL MASCARENHAS FREITAS e como embargado MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR os embargos de declaração e o fazem nos termos do Voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator